Tribunal: TCU
Processo: 003.976/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Programa de Erradicação do TrabalhoInfantil - PETI/2001 (no da TCE no sistema: 3732/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4271/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Domiciano Bezerra Soares, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no valor de R$ 57.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 18.000,00. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a pretensão punitiva e ressarcitória ordinária deste Tribunal ocorre em cinco anos (art. 2o); ou em três anos, de forma intercorrente, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência de ambas as espécies prescricionais, tendo o processo ficado paralisado por mais de: três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente entre o Ofício 480 DFNAS/SNAS/MDS, de 30/11/2007 (peça 43), e o Ofício 3594 CGPC/FNAS/MDS, de 8/12/2010 (peça 46); e entre o Histórico de inadimplência SIAFI, de 7/7/2014 (peça 59), e a Nota Técnica 2/2019, de 8/1/2019 (peça 61); cinco anos na fase interna, configurando a prescrição entre o Relatório do tomador de contas, de 1/8/2019 (peça 63), e o Relatório do controle interno, de 21/2/2025 (peça 65); considerando ainda os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 71-74); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; e arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 003.976/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Domiciano Bezerra Soares (XXX.141.562-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás/PA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.